Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESVIO DE VALORES. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de ressarcimento ajuizada por empresa contra seu ex-administrador, bem como pedido reconvencional formulado pelo requerido. O juízo de origem entendeu pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de apuração contábil detalhada da gestão empresarial e das movimentações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação de ressarcimento era adequada para apurar eventuais desvios praticados pelo ex-administrador da empresa; e (ii) analisar a concessão da gratuidade de justiça à empresa autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de ressarcimento não é adequada para apurar a legalidade das transações financeiras realizadas pelo requerido, pois há indícios de confusão patrimonial entre os recursos da empresa e do administrador, o que demanda um procedimento específico de prestação de contas.
4. A revogação da procuração do requerido, por si só, não permite concluir pela ilegalidade das movimentações financeiras, sendo necessária uma análise detalhada das contas da empresa e do administrador.
5. A jurisprudência confirma que, em casos de possível confusão patrimonial, a prestação de contas é a via processual adequada para apurar eventuais responsabilidades financeiras.
6. A concessão da gratuidade de justiça à empresa autora deve ser mantida, pois restou comprovada a sua fragilidade financeira, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ de que a pessoa jurídica deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ação de ressarcimento não é meio processual adequado para discutir a regularidade de transações financeiras realizadas por administrador de empresa quando há indícios de confusão patrimonial, impondo-se o ajuizamento de ação de prestação de contas.
2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 8o e § 11, 98, § 3o, e 485, VI; CC, art. 1.017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1291918, 00093282320168070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 14/10/2020; TJDFT, Acórdão 1164796, 07005598020198070000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 10/04/2019; TJDFT, Acórdão 1345555, 07387422020198070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02/06/2021; TJDFT, Acórdão 1629535, 07359838320198070001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13/10/2022.